Tribunal: TJDFT
Processo: 0005506-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. BUSCA E APREENSÃO DOMIciliAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a preliminar de nulidade, se verificada a licitude da prova, quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos elementos de provas produzidos nos autos.

3. As denuncias da existência de tráfico na residência do réu, a apreensão da balança de precisão e a elevada quantidade de drogas permitem um juízo seguro para a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Inviável a desclassificação para uso de entorpecentes.

4. A imputação de que o acusado fora preso em flagrante por traficar em local próximo a três estabelecimentos de ensino foi realizada na inicial acusatória, reafirmada nas alegações finais e relatada pelos policiais em seu testemunho judicial, sob juramento e em oportunidade de contraditório.

5. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de isenção ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu.

6. Recurso conhecido e improvido.